Tribunal: TJDFT
Processo: 0744949-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED, RAIS E INSS. INDEFERIMENTO. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS, formulado com o objetivo de localizar vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários da parte executada, a fim de viabilizar eventual penhora de percentual de rendimentos. O juízo de origem fundamentou sua decisão na impenhorabilidade das verbas salariais e na ausência de utilidade da medida. O agravante sustenta que, esgotados os meios ordinários de localização de bens, a diligência pleiteada seria legítima, proporcional e compatível com o princípio da efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS para identificação de fontes de renda da parte executada após esgotadas as diligências patrimoniais nos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, II, “c”, do CPC, impõe ao credor o ônus de indicar bens penhoráveis do devedor, exigindo demonstração da utilidade das diligências requeridas para fins de constrição.
4. A informação constante dos bancos de dados do CAGED não possui atualidade ou precisão suficientes para fundamentar medidas de constrição patrimonial, sendo seu uso judicial inadequado quando desprovido de elementos concretos que evidenciem a efetividade da diligência.
5. A jurisprudência do TJDFT entende que a mera existência de débito não autoriza, por si só, a expedição de ofícios a órgãos públicos para pesquisa de vínculos empregatícios ou previdenciários, sendo necessária a demonstração da eficácia prática da medida.
6. A expedição de ofício ao INSS também se mostra inócua, diante da impenhorabilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários, que em regra se situam no patamar do mínimo existencial.
7. O sistema RAIS, por sua vez, pode ser acessado diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial, tornando desnecessária a providência pleiteada.
8. A ausência de demonstração da impossibilidade de o exequente obter diretamente os dados pretendidos e a baixa efetividade das diligências justificam o indeferimento da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS exige demonstração concreta de utilidade, não sendo admitida com base apenas na inexistência de bens localizados.
2. A impenhorabilidade das verbas salariais e previdenciárias, aliada à baixa efetividade das diligências postuladas, justifica o indeferimento do pedido.
3. A obtenção de dados disponíveis ao público ou de acesso direto pelo credor não demanda intervenção judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, "c", e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0702417-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.07.2023, DJe 02.08.2023; AI 0735692-18.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.05.2022, DJe 18.05.2022.